Tribunal: TJDFT
Processo: 0725634-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE JUROS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em se tratando de ação revisional de cédula de crédito bancário de alienação fiduciária, a análise da probabilidade do direito exige a constatação de eventuais abusividades e ilegalidades das cláusulas contratuais. Nesse parâmetro, ressalte-se que se não estiver minimamente demonstrada a abusividade de cláusulas contratuais impugnadas, não se descaracteriza a mora do devedor e não se autoriza a manutenção de posse ou a abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes (REsp no 1.061.530/RS - STJ).
2. Tendo em vista o cenário trazido aos autos, percebe-se que, à míngua de maiores informações, não há nos autos elementos probatórios aptos a dar substrato à pretensão da Agravante.
3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.